Tribunal: TJBA
Processo: 0518942-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518942-20.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RENATO ALVES VILASBOAS Advogado(s): VANIA PINTO DE BARROS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. UTILIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E CURSOS COM CARGA HORÁRIA INFERIOR A 360 HORAS. EXORBITÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.476/2005 EM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 8.361/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Espólio de Renato Alves Vilasboas contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em ação ordinária movida contra o Estado da Bahia, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento do direito à promoção funcional por titulação do servidor falecido, reconhecendo apenas a residência médica como título válido e omitindo a menção expressa aos cursos de capacitação com carga horária inferior a 360 horas, embora reconhecidos na fundamentação como aptos à promoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os cursos de capacitação com carga horária inferior a 360 horas podem ser considerados válidos para promoção funcional do servidor público da área de saúde, à luz da legislação estadual aplicável; (ii) estabelecer se a omissão no dispositivo da sentença, quanto a esses cursos, configura erro material apto a ser corrigido em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A residência médica concluída em 1978 configura curso de pós-graduação lato sensu, conforme o art. 1º da Lei Federal nº 6.932/1981, sendo apta à promoção funcional prevista no art. 8º da Lei Estadual nº 8.361/2002. Os cursos de capacitação com carga horária inferior a 360 horas são compatíveis com as atribuições do cargo de Médico e encontram amparo no art. 8º da Lei Estadual nº 8.361/2002, não havendo exigência legal de carga mínima nem limitação temporal. O Decreto Estadual nº 9.476/2005, ao exigir carga horária mínima, extrapola os limites da lei e viola o princípio da legalidade administrativa, criando restrições não previstas no texto legal. A omissão no dispositivo da sentença quanto ao reconhecimento dos cursos com carga inferior a 360 horas configura erro material, pois destoa da fundamentação, violando os princípios da congruência, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. A rejeição dos embargos de declaração com fundamento equivocado impede a plena eficácia da decisão judicial, exigindo correção por meio do recurso de apelação. A revelia do Estado da Bahia, embora não implique presunção de veracidade absoluta, não afasta a força probatória dos documentos apresentados, que comprovam a realização dos cursos e o direito à promoção. Tendo sido integralmente acolhidos os pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: A residência médica realizada por servidor público estadual constitui curso de pós-graduação lato sensu e pode ser considerada título válido para fins de promoção funcional, conforme o art. 8º da Lei Estadual nº 8.361/2002. Cursos de capacitação com carga horária inferior a 360 horas são válidos para fins de promoção funcional, quando compatíveis com as atribuições do cargo, não podendo ser desconsiderados por exigências criadas por regulamento infralegal. O dispositivo da sentença deve guardar coerência com a fundamentação, sendo nulo o julgamento que reconhece um direito nos fundamentos e omite sua declaração no comando final da decisão. O decreto regulamentar não pode restringir direitos assegurados em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 6.932/1981, art. 1º; Lei Estadual nº 8.361/2002, art. 8º; Lei Estadual nº 12.822/2013; CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0518942-20.2014.8.05.0001, em que figura como apelante ESPÓLIO DE RENATO ALVES VILASBOAS e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria